Tribunal: TJPA
Processo: 0008835-54.2016.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008835-54.2016.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
EMBARGANTE:
RAIMUNDO REINALDO CARVALHO DA SILVA
Advogado (a): Dra. Ana Laura Porto da Silva - OAB/PA nº 25.564
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ (Acórdão nº 199.381 - DJ 18/12/2018)
Procurador
(a): Dr. Diogo de Nazaré Trindade
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85 DO CPC.
1-
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa;
2-
O autor da ação rescisória atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais, resultando na verba honorária sucumbencial de R$150,00 (cento e cinquenta reais);
3-
Quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, a teor do § 8º do art. 85 do CPC;
4-
Honorários fixados no valor de R$3.000,00 (três mil reais) com observância do § 2º, do art. 85 do CPC;
5-
Embargos conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em acolher os embargos de declaração para conceder efeito modificativo ao acórdão nº 199.381, condenando o embargado em honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, conforme fundamentação.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

04ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 21/07/2020 a 28/07/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração em ação rescisória (fls. 633-637), opostos por
RAIMUNDO REINALDO CARVALHO DA SILVA
contra Acórdão nº 199.381 - DJ 18/12/2018 (fls. 629-632) que julgou improcedente a ação rescisória, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

O embargante alega omissão do julgado hostilizado no que tange à fixação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa, que resulta na quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), tendo em vista o valor atribuído à causa ser de R$1.000,00 (mil reais).

Sustenta que, nesses casos os honorários devem ser apreciados de forma equitativa, conforme prevê o § 8º do art. 85 do CPC, o que requereu expressamente em sede de contestação.

Requer que sejam julgados procedentes os embargos, para fixação de honorários no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões às fls. 641-644.

Juntada de petições com renúncia de causídico e procuração de novo advogado do embargante (fls. 645-648).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado. Senão vejamos:
Art. 1022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(,,,,,)
II -
suprir omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:
I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante suscita a ocorrência de omissão no acórdão, por conta da fixação de honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que representa somente R$150,00 (cento e cinquenta reais). Sustentando que, quando o valor da causa é irrisório, os honorários devem ser apreciados de forma equitativa, conforme prevê o § 8º do art. 85 do CPC, conforme requerido em sede de contestação.

Pois bem.

A omissão compreende a inércia do julgador em analisar ou pronunciar juízo de valor acerca de ponto essencial ao deslinde da controvérsia. Segundo o jurista Fredie Didier Jr, considera-se omissa a decisão que:
Que não se manifestar sobre a) Um pedido;b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) c)
sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de oficio, pelo magistrado, tenham ou não tenham sidos suscitadas pela parte
.( DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm)

Desse modo, entendo que ocorreu, na verdade, a ausência de aplicação do dispositivo legal permissivo da análise equitativa, na espécie, qual seja o § 8º, do art. 85, do CPC. Assim, por a matéria em debate referir-se à verba honorária, que é de ordem pública, merece conhecimento em sede de embargos de declaração, o que passo a proceder.

Trata-se, originariamente, de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará visando a desconstituir o acórdão nº 53.857 que garantiu ao ora embargante a isonomia salarial reclamada nos autos do mandado de segurança nº 2004.3.00013-1. Indeferido o pedido rescisório, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ocorre, porém, que
o autor da ação rescisória atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais (fl. 33), resultando na verba honorária sucumbencial de R$150,00 (cento e cinquenta reais), o que, segundo o embargante, mostra-se irrisório. Observo, também, que, na inicial do mandado e segurança - ação originária -, foi atribuído valor ínfimo à causa, R$100,00 (cem reais) para efeitos fiscais (fl. 33).

Nesse contexto, tenho que é cabível a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, segundo o qual, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo artigo.

Vejamos o teor do referido dispositivo:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação do art. 85º, § 2º, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do referido dispositivo. Nesse sentido, colaciono ementa dos seguintes julgados da 2ª, 3ª e 4ª turmas da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/1973 quando a sentença foi prolatada já na vigência do novo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 85, § 2º, do CPC/2015.
3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8º do art. 85 do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1197199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/06/2018, DJe 25/06/2018, grifou-se)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMITIDAS A PARTIR DE 2003. DIFERENÇAS DE 24% DE REAJUSTE SALARIAL DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 1.206/87, NO PONTO EM QUE EXCLUIU OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE APENAS QUANDO FOR IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
I - O Superior Tribunal de Justiça só intervém no arbitramento da verba honorária em situações excepcionais, quando estabelecidos em afronta a texto legal ou ainda em montante manifestamente irrisório ou excessivo, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa
. II - Na espécie, o acórdão recorrido expressamente fixou os honorários advocatícios de sucumbência à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15, observadas as diretrizes dos incisos do § 2º. Nada obstante, assiste razão ao recorrente, haja vista ter havido negativa de vigência aos parágrafos 3º e 4º, inciso II, do artigo 85, uma vez que,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, primeiramente devem ser aplicados os parágrafos 3º e 4º com seus respectivos incisos e, subsidiariamente o §8º, apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo
.
III - Assim é, porque o inciso II, do §4º traz a solução, quando a Fazenda Pública for parte e não haja condenação principal ou não seja possível mensurar (estimar) o proveito econômico, determinando expressamente a utilização do valor atualizado da causa como base para aplicação dos percentuais previstos no § 3º, veja-se: "§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: (...) III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".
IV - Neste caso, de rigor a reforma do acórdão, para adequar a fixação dos honorários ao que previsto expressamente no texto legal, não havendo necessidade de incursão na matéria fático-probatória. Neste sentido: REsp 1179333/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010; REsp 531.136/SC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 503.
V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, fixando os honorários de sucumbência, distribuídos pro rata entre os sucumbentes (art. 87 do CPC/2015), em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, II c/c §3,1 do CPC/2015.
VI - Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 1232624/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 08/05/2018, DJe 14/05/2018, grifou-se)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.
3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito
.
4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018, grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
4. Recurso especial provido."
(STJ, REsp 1731617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 15/05/2018, grifou-se)

Desse modo, evidenciado o baixo valor da causa apontado pelo autor na ação de origem, para a condenação em honorários sucumbenciais, na espécie, deve ser feita a avaliação dos requisitos estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme observado no acórdão rescindendo (fls.629-632); o local da prestação do serviço, a capital - mesmo local de domicílio profissional dos causídicos, conforme se extrai da petição inicial e das procurações constantes nos autos - ; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço nesta ação rescisória, com apresentação da devida contestação e documentos pertinentes (fls. 599/626) e presentes embargos de declaração (fls. 633/637), sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto
, acolho os embargos de declaração para conceder efeito modificativo ao acórdão nº 199.381, condenando o embargado em honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

III